Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724272-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FERNANDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO FERNANDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, processo n. 0722861-95.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência. Inconformado, o autor recorre. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, o recorrente não recolheu o preparo recursal. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). No contexto, analisando os autos denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração ou pedido. O agravante se qualifica como vidraceiro, todavia não trouxe comprovante da renda que aufere. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como dos extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação do agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator